Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-70.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSOCIAÇÃO. EMPREENDIMENTO HABITACIONAL. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. QUITAÇÃO MÚTUA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Recursos inominados interpostos pela primeira e segunda rés para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, à restituição de valores objeto de distrato firmado entre as partes, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, e Súmula no 602 do Superior Tribunal de Justiça).
4. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, §1o, CDC). A segunda recorrente foi beneficiária de pagamentos realizados pela recorrida no momento da associação (ID 17500960), o que atrai a sua legitimidade para compor o polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.
5. Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram termo de ato associativo, que tinha como objeto a associação da recorrida e o seu consequente ingresso em unidade de empreendimento habitacional. Posteriormente, houve desistência da recorrida e as partes firmaram o respectivo distrato, que englobou todos os débitos existentes, bem como a forma de pagamento ou restituição, em acordo de mútua quitação. Desse modo, torna-se incabível, em momento posterior, a pretensão de cobrança de débitos ou de abatimento de créditos existentes em favor da recorrida.
6. O dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza e humilhações que escapam à normalidade do dia a dia.
7. O mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto, a caracterização do dano moral, nesses casos, exige a demonstração de circunstâncias excepcionais que impliquem violação dos direitos da personalidade, o que não restou demonstrado nos autos.
8. A conduta das recorrentes não configurou lesão a direito da personalidade, pois não se mostrou capaz de causar sofrimento, nem ofender a dignidade ou a honra da recorrida.
9. Preliminar rejeitada. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS para excluir a indenização por danos morais.
10. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.